Tribunal: TJBA
Processo: 8045983-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045983-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

AGRAVADO: LOJAS RIACHUELO SA

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPÇÃO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FACULDADE DO AUTOR. INOBSERVÂNCIA DE QUE COMPETE AO AUTOR A ESCOLHA DA JUSTIÇA COMUM OU DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROPOR A DEMANDA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA SOB O RITO ORDINÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Fernanda de Jesus Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos da ação anulatória cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada contra Lojas Riachuelo S.A., que, de ofício, determinou a tramitação do feito sob o rito da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais Cíveis) e declarou sua incompetência para processar a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Juízo de origem pode, de ofício, determinar a tramitação da ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, afastando a opção do autor que propôs a demanda na Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que a utilização do procedimento dos Juizados Especiais é facultativa, cabendo ao autor optar por sua adoção.

2.Consoante o Enunciado nº 1 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais) “
O exercício do direito de ação no Juizado Especial Cível é facultativo para o autor”.

3. O fato da autora, ora agravante, poder demandar no Juizado Especial Cível não implica na impossibilidade de propor a ação na Justiça Comum. Precedentes do STJ e do TJBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, cabendo ao autor a opção pelo rito especial ou comum.

2. A escolha do rito processual deve respeitar a faculdade conferida ao autor, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1837659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.02.2020; TJ-BA, AI nº 80031284220218050000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 02.09.2021; TJ-BA, AI nº 80228038820218050000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 29.09.2021.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso, nos termos do voto do relator, para reconhecer a competência da 2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas para processar e julgar a demanda sob o rito ordinário.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09